Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716237-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDOS: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AGRAVADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1015 DO CPC. DEMAIS PONTOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 130 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DE SENTENÇA. RAZOABILIDADE DA INDICAÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão de rejeição do pedido de revogação da gratuidade de justiça, na melhor exegese do art.1015, V, do CPC, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento nesse ponto. 2. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art.130 do CPC, mostra-se cabível quando verificada a solidariedade entre as partes envolvidas, hipótese em que se objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida comum a integrarem o polo passivo da relação já existente, fato que não verificado no caso. 3. Ante a pretensão de se obter a declaração de nulidade de sentença, inexistindo proveito econômico direto na lide, razoável que o valor da causa seja atribuído por estimativa. Precedente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação ao artigo 130 do CPC, pugnando para que seja admitido o chamamento ao processo das partes por ela indicadas para compor o polo passivo na demanda, tendo em vista a comprovação da existência de conexão entre as ações, do vínculo jurídico de parentesco entre os autores da ação, assim como o interesse na causa em comum a todas as partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 130 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ao compulsar os autos, verifica-se que a ora Agravante, Requerida na ação anulatória dos embargos de terceiro, ajuizou cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em face dos ora Agravados/Autores, fundando-se na sentença dos embargos de terceiro supracitados (no. 2017.07.1.009583-5), postulando o pagamento do montante de R$ 106.924,05 (cento e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), por meio do cumprimento de sentença no. 0710683- 67.2020.8.07.0007, em trâmite perante o i Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF. Sobre o tema, insta salientar que o chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art.130, III, do CPC, mostra-se cabível quando verificada a solidariedade entre as partes envolvidas, hipótese em que se objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida comum a integrarem o polo passivo da relação já existente. (...) In casu, não se cogita da hipótese de solidariedade dos terceiros apontados pela Agravante, sobretudo porque esses sequer foram parte no processo cuja sentença pretende-se anular (embargos de terceiros – processo n. 2017.07.1.009583-5), inexistindo, portanto, unidade de prestação e um provimento judicial determinando a condenação solidária dos supostos codevedores solidários pelos honorários sucumbenciais.” (ID 27553160 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030